Tribunal: TJSP
Processo: 2231086-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o reconhecimento da nulidade das provas e a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ", uma conduta antijurídica dos policiais, seja na busca e apreensão (pessoal), seja no ingresso no domicílio, pelo que descabido, nesse

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o reconhecimento da nulidade das provas e a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ", uma conduta antijurídica dos policiais, seja na busca e apreensão (pessoal), seja no ingresso no domicílio, pelo que descabido, nesse momento, falar-se em prova ilícita. 2. Gravidade em concreto do crime e reiteração criminosa que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231086-34.2024.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
SABRINA DE MELLO BICALHO e Paciente PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
2
Voto no 23.986
Impetrante: Sabrina Bicalho
Paciente: Paulo Henrique de Oliveira Machado
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande SP
“Habeas corpus” em que se busca o reconhecimento da
nulidade das provas e a desconstituição da prisão
preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime
de tráfico de drogas. Não avulta, desde logo, considerando o
apertado campo de conhecimento do “writ”, uma conduta
antijurídica dos policiais, seja na busca e apreensão
(pessoal), seja no ingresso no domicílio, pelo que descabido,
nesse momento, falar-se em prova ilícita. 2. Gravidade em
concreto do crime e reiteração criminosa que justificam a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado.
Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Sabrina Bicalho em favor de Paulo
Henrique de Oliveira Machado. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
padece de constrangimento ilegal pela nulidade da prova por
inobservância da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio e
pela ilegalidade do ingresso em residência com base em denúncia
anônima. Busca a desconstituição da prisão preventiva e o
reconhecimento da nulidade das provas.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 35/37).
A d. autoridade judicial prestou informações
(fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
3
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 44/53).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O paciente foi denunciado, nos seguintes
termos:
“Noticiam os inclusos autos do inquérito policial que,
no dia 28 de junho de 2024, por volta das 18h20, na Rua Gastão de Souza Oliveira,
no 30612, Quietude, nesta cidade e comarca de Praia Grande, JEFFERSON
VARESKI VAZ DE MOURA, qualificado à fl. 09, mantinha em depósito, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
um tijolo de maconha, pesando aproximadamente 585g, e 17 porções de skunk,
pesando aproximadamente 46g, tudo conforme descrito no auto de exibição e
apreensão de fls. 35/36 e no auto de constatação preliminar de fls. 33/34.
Noticiam, ainda, que no mesmo dia, momentos depois,
na Rua Saveiro Fittipaldi, no 409, Quietude, nesta cidade e comarca de Praia
Grande, ERONDY MATEUS AGUIAR MARQUES, qualificado à fl. 08, mantinha em
depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, porções a granel maconha, pesando aproximadamente 288g,
tudo conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 35/36 e no auto de
constatação preliminar de fls. 33/34.
Noticiam, por fim, que no mesmo dia, momentos
depois, na Avenida do Trabalhador, no 4302, Vila Antártica, nesta cidade e comarca
de Praia Grande, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACHADO, qualificado à fl.
07, mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 185 porções de maconha, pesando
aproximadamente 319g, 156 porções de maconha do tipo dry, pesando
aproximadamente 196g, e uma porção a granel de cocaína, pesando
aproximadamente 347g, tudo conforme descrito no auto de exibição e apreensão de
fls. 35/36 e no auto de constatação preliminar de fls. 33/34.
Segundo restou apurado, nas condições objetivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
4
tempo retromencionadas, Policiais Militares compareceram na Rua Gastão de
Souza Oliveira, no30612, Quietude, nesta cidade e comarca de Praia Grande, para
averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas. Lá chegando, os Milicianos foram
recepcionados pela esposa de JEFFERSON que franqueou a entrada deles no local e
levou a equipe até o denunciado.
JEFFERSON foi cientificado da denúncia e confessou
a prática da traficância, indicando que os entorpecentes estavam guardados no
interior de um baú. No local por ele indicado, foi localizado um tijolo de maconha e
17 porções de skunk.
Durante a entrevista, JEFFERSON indicou que
ERONDY era o responsável por lhe fornecer os entorpecentes.
Assim é que, momentos depois, a equipe se dirigiu até
a Rua Saveiro Fittipaldi, no 409, Quietude, nesta cidade e comarca de Praia Grande,
onde logrou êxito em abordar ERONDY quando ele se deslocava para o portão.
Ao tomar ciência dos fatos, ERONDY confessou o
crime e indicou que guardava os entorpecentes em uma sacola plástica atrás do sofá
da sala, onde foi efetivamente encontrada porções a granel maconha e duas
balanças de precisão.
Também durante a entrevista, ERONDY indicou o
nome e endereço de seu fornecedor, tendo a equipe, então, se deslocado até Avenida
do Trabalhador, no 4302, Vila Antártica, nesta cidade e comarca de Praia Grande,
onde foram recebidos por PAULO HENRIQUE.
Ao tomar conhecimento da denúncia, PAULO
HENRIQUE admitiu o tráfico de drogas e indicou os locais onde os entorpecentes e
dinheiro proveniente do comércio espúrio estavam armazenados.
No sofá, os agentes da lei localizaram a quantia de R$
3.697,00(três mil, seiscentos e noventa e sete reais). Já no quarto, em uma caixa de
papelão encontraram 183 porções de maconha, 156 porções de maconha do tipo
dry, cocaína a granel, uma balança de precisão, um cutelo e um rolo de papel filme.
As
circunstâncias
da
prisão
dos
denunciados
evidenciam que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a eles e que se
destinavam ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
5
No mais, considerando que os valores apreendidos em
poder de PAULO HENRIQUE referem-se ao proveito auferido por ele com a prática
do fato criminoso, requeiro seja decretado o perdimento em favor da União, nos
termos dos artigos 91 e seguintes do Código Penal e 63 da Lei no 11.343/06.
Em solo policial a fls. 07/09, PAULO HENRIQUE
preferiu permanecer calado, ao passo que JEFFERSON e ERONDY negaram a
posse das drogas.
Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de São
Paulo denuncia PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACHADO, ERONDY
MATEUS AGUIAR MARQUES e JEFFERSON VARESKI VAZ DE MOURA como
incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(...)”
(fls.
153/156
dos
autos
de
origem
1502494-62.2024.0536).
4. Existem indícios, pelo menos nesse primeiro
momento da persecução penal, de que o paciente cometeu o crime que
lhe foi imputado, consoante se depreende da prova oral, documental e do
laudo de constatação (fls. 03/06, 13/19 e 33/36 dos autos de origem).
Sabe-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte que não se
mostra via adequada quando o desate da questão demanda análise detida
da prova e de fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr, por
exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr, por
exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello, julgado em
25.05.2010).
Cabe remarcar que o “habeas corpus” reclama
prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
6
ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 20/08/2013, DJ 04/09/2013; HC no 88.718,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 15/08/2016, DJ
12/04/2103; STJ AgRg no HC no 780.331/RJ, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
Por sua vez, respeitados os limites de cognição
inerentes à via eleita, inviável o reconhecimento, neste momento, da
alegada ilicitude na ação dos agentes públicos, de sorte a fazer ilícita as
provas.
Com efeito, segundo se depreende da narrativa
dos policiais, a partir de denúncia anônima da prática do tráfico de
drogas em determinado local, realizaram diligências que redundaram na
apreensão de substâncias entorpecentes em três locais diversos. No
tocante ao paciente, um dos indiciados o apontou como o fornecedor das
substâncias entorpecentes, tendo o próprio paciente admitido o fato e
indicado o local que foram apreendidas as drogas
Nesse sentido, pelo menos num primeiro
momento, havia dados empíricos a assentar a justa causa para a
abordagem, bem como a busca pessoal e no imóvel.
Aplicáveis, na espécie, as regras previstas no
artigo 240, par. 2o; e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.
Há que se considerar, para fins de determinação
do conteúdo da dicção fundada suspeita, como requisito da busca
pessoal, para a temática do que se denomina, no campo doutrinário, de
critérios de decisão ou standards probatórios, enquanto grau de
convencimento necessário para a prática dos atos no curso da persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
7
penal. Na realidade, dependendo da natureza do ato, exige-se um maior
ou menor grau de convencimento (RENATO BRASILEIRO DE
LIMA, Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 6a
edição, pág. 562; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal,
RT, 5a edição, págs 432/434).
Neste passo, considerando que o ato se deu no
limiar da persecução penal (na verdade, foi a ação policial que a
desencadeou), não se poderia exigir um grau mais elevado de
probabilidade da prática de uma infração penal, para fins de
configuração de um quadro de fundada suspeita, a emprestar
juridicidade à ação policial, sob pena de se inviabilizar a própria
atividade do Estado no combate ao crime.
Questões como a do caso em apreço devem ser
solucionadas à luz de uma ponderação dos interesses em jogo (liberdade
e intimidade, de um lado; segurança pública e interesse do Estado na
punição dos crimes, de outro), tomando-se por parâmetro o princípio da
proporcionalidade.
E, no caso em tela, à luz do que se explanou,
sobrelevam, a emprestar legitimidade ao ato, a segurança pública e o
interesse do Estado na punição dos crimes.
Também não avulta, desde logo, o desrespeito
à regra da inviolabilidade do domicílio.
Com efeito, a um primeiro exame, a conduta
dos agentes públicos mostrou-se lícita à luz dos parâmetros
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 603.616/RO, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015; DJ 10/05/2016, Tema
280). Havia, como referido, um cenário a descortinar fundadas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
8
que existam drogas no imóvel o que, de fato, foi confirmado.
Atente-se que a circunstância da notícia da
ocorrência de um crime derivar de denúncia anônima não obsta a que a
autoridade policial tome providências para apurar o fato, porquanto o
inquérito policial pode ser encetado pelo delegado de polícia - em se
tratando de crimes de ação penal pública - até mesmo de ofício (artigo
5o, I, do Código de Processo Penal). Neste passo, assentou o Supremo
Tribunal Federal que a persecução penal pode ser deflagrada por
denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas
para averiguar os fatos nela noticiados (RE no 1428.792 AgR, relator
Ministro Roberto Barroso, julgado em 29/05/2023; DJ 31/05/2023;
HC no 152.182 AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgado em
31/08/2020, DJ 23/09/2020; HC no 105.484, relator Ministra Cármen
Lúcia, julgado em 12/03/2013; DJ 16/04/2013; HC no 99.490, relator
Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJ 01/12/2011;
Na mesma esteira há orientação doutrinária: GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Anotado, RT, 12a edição,
pág. 96; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, vol. I, Bookseller, pág. 135; JULIO FABBRINI
MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a edição,
pág. 99.
Mais especificamente, em se cuidando de
prisão em flagrante, “não é nulo o inquérito policial instaurado a
partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade
policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de
denúncia anônima” (HC no 90.178, relator Ministro Cezar Peluso,
julgado em 02/02/2010, DJ 26/03/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
9
Com efeito, conquanto o anonimato seja
vedado pela Constituição Federal (artigo 5, IV), situações existem em
que se deve admitir a denúncia anônima, a fim de que sejam tutelados
direitos fundamentais e bens jurídicos coletivos igualmente de estatura
constitucional. Nesta situação, marcadas por um conflito de bens e
interesses constitucionais, urge proceder-se a uma ponderação, mercê do
princípio da proporcionalidade. Pois, “afinal, há contextos em que a
recusa absoluta às denúncias anônimas inviabilizaria, na prática, a
apuração de graves delitos e a proteção de direitos fundamentais das
suas vítimas, como ocorre no caso de crimes praticados por
traficantes de drogas ou milicianos, em comunidades carentes
territorialmente dominadas por grupos criminosos desta natureza”
(DANIEL SARMENTO, Comentários à Constituição do Brasil,
Saraiva, pág. 259).
Enfim,
não
evidenciada
uma
conduta
antijurídica por parte dos agentes públicos.
Não é o caso, pois, ao menos desde logo, de se
falar em ilicitude da prova.
De toda sorte, a questão poderá ser
examinada com mais profundidade no curso da instrução
processual.
Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus
comissi delicti”.
Também se divisa o “periculum libertatis”
Há indícios de que o paciente cometeu o crime
de tráfico de drogas envolvendo 347g de cocaína e 515g de maconha
(fls. 153/156 da origem), em ação que considerando a natureza, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
10
quantidade e a diversidade das drogas, traduz um acentuado grau de
culpabilidade da conduta.
Circunstâncias concretas a indicar, pelo menos
nesta etapa processual, que a custódia cautelar é necessária para garantia
da ordem pública, no sentido de que a liberdade do paciente coloca em
risco a segurança e a saúde públicas.
Com efeito, a gravidade em concreto do delito,
na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC no
780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros).
Conferir, neste sentido:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177
DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).
Além disso, o paciente ostenta condenação pela
prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e posse/porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (fls. 86/90 dos autos de origem), a
denotar um quadro de reiteração na prática de crime.
Cenário a indicar personalidade voltada para o
crime, de sorte que a custódia cautelar é necessária para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
11
ordem pública. O panorama aponta que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à
ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Deveras, a reiteração criminosa (reincidência,
maus antecedentes, processos em andamento) justifica a prisão
preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no
777.580/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no HC no
777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023; AgRg no RHC n.
175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Por ora, os dados não autorizam um juízo
prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a
provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação.
Não é o caso, neste passo, de substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código
de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231086-34.2024.8.26.0000 -Voto no 23.986
12
5. Anote-se que a decisão judicial que decretou
a custódia cautelar se acha fundamentada (fls. 117/121 dos autos de
origem), com referência a circunstâncias concretas do caso, não tendo
vindo assentada apenas na gravidade em abstrato do delito.
Remarque-se que a decisão que decreta a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC
no 89.972-2, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em
22.05.2007; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
14.02.006; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer, julgado em
24.08.2010).
6. Enfim, não configurado, na espécie, um
quadro de constrangimento ilegal.
7. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator